Tribunal: TJDFT
Processo: 0714085-19.2021.8.07.0009
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0714085-19.2021.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. APELADO: JONAS WILLIAM NOBRE ALVES DA SILVA Decisão de Mérito APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. ART. 485, III E §1o DO CPC. REQUISITOS NÃO CONFIGURAÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE E DO ADVOGADO. AUSENTE. ERROR IN PROCEDENDO. 1. A extinção do processo por abandono exige a inércia do autor por prazo superior a 30 dias. Vencido esse prazo, só então deverá ocorrer sua intimação pessoal e de seu patrono para suprir a falta no prazo de 5 dias. 2. O não cumprimento de todas as formalidades exigidas pelo art. 485, III e §1o do CPC/2015 torna incabível a extinção por abandono e impõe a cassação da sentença, por error in procedendo. 3. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. 1. Apelação cível interposta por Santander Brasil Administradora de Consórcio Ltda. contra a sentença proferida pela 1a Vara Cível de Samambaia que, em ação de busca e apreensão proposta em desfavor de Jonas William Nobre Alves da Silva, extinguiu o feito sem resolução do mérito por ausência de manifestação (CPC, art. 485, III e § 1o). Custas pela parte autora. Sem honorários (ID no 36682214). 2. Nas razões de ID no 36682218, a apelante alega, em suma, que a parte não foi intimada pessoalmente por carta para suprir a falta no prazo de 5 dias (CPC, art. 485, § 1o). 3. Defende que o entendimento do STJ a respeito da intimação pessoal pelo sistema PJe não aplica a parte, mas apenas ao advogado. Cita precedentes do STJ. 4. Pede a reforma/cassação da sentença para que seja anulada a sentença e remetido os autos para origem a fim de prosseguir com o seu regular processamento. 5. Preparo comprovado (IDs no 36682220 e no 36682221). 6. Contrarrazões não apresentadas, diante da ausência de angularização da relação processual (ID no 32411893). 7. Cumpre decidir. 8. CPC permite ao Relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal. A propósito: “[...]. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE [...]. 1. O relator está autorizado a decidir monocraticamente recurso fundado em jurisprudência dominante. Ademais, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado em agravo regimental. [...]. (AgInt nos EDcl no REsp 1764598/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020)” 9. A matéria é recorrente e tem jurisprudência dominante. 10. Conheço e recebo a apelação apenas no efeito devolutivo (CPC, art. 1.012, § 1o, III, e Decreto-Lei no 911/1969, art. 3o, § 5o). 11. O apelante se insurge contra a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito por abandono da causa (CPC, art. 485, III). Afirma que não houve intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 5 dias (CPC, art. 485, § 1o). 12. A decisão de ID no 121494295, que determinou a comprovação do requerimento de busca e apreensão diretamente ao Juízo do novo endereço do veículo ou a conversão da ação, nos termos do art 4o do Decreto-lei no 911/1969, foi proferida em 18/4/2022 e o advogado da autora registrou ciência em 22/4/2022. 13. A sentença extinguiu o feito em 24/5/2022 porque a parte autora não se manifestou, demonstrando desinteresse pela causa (CPC, art. 485, III). 14. Apesar de o apelante não ter sido diligente quanto às respostas aos comandos judiciais, já que é o maior interessado na solução da demanda, a redação do art. 485, III e § 1o do CPC/2015 indica que a intimação pessoal do autor e de seu advogado para impulsionar o processo ocorrerá após o vencimento do prazo de 30 dias. 15. Não houve a intimação pessoal do autor, tampouco do advogado que o representa, concedendo o prazo de 5 (cinco) dias para suprir a falta, sob pena de extinção. 16. Portanto, diante da inobservância das formalidades exigidas pelo art. 485, III e § 1o do CPC/2015, é incabível a extinção do feito por abandono da causa. 17. Precedentes: TJDFT Acórdão no 1000161 e Acórdão no 1236716, dentre outros. 18. A sentença deve ser cassada. 19. Informações complementares: ação proposta em 27/9/2021. Valor da causa: R$ 48.466,27. Sentença prolatada em 23/5/2022. Sem honorários advocatícios. Dispositivo 20. Conheço o recurso e dou-lhe provimento para cassar a sentença diante da ocorrência de error in procedendo, com o retorno dos autos à origem para o seu regular processamento. 21. Deixo de majorar os honorários recursais por ausência de fixação na origem e em virtude do provimento do recurso. 22. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, DF, 29 de junho de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO